Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713964-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO JAYME GUIMARAES D E S P A C H O Do cotejo da guia do preparo (id 34969806) com o comprovante de pagamento (id 34969805), constata-se que não guardam pertinência, ante a distinção dos números do código de barras, estes os quais transcrevo, respectivamente, destacando-os: 00190.00009 02941.725018 01523.447173 1 89750000003981 e 00190.00009 02941.725018 01523.433173 1 89750000003981. Desse modo, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora